Tribunal: TJBA
Processo: 8023661-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023661-48.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IARACI ALVES SOARES OLIVEIRA Advogado(s): LAIS FIGUEIREDO NASCIMENTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/1932. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva de título judicial coletivo oriundo da Ação Ordinária nº 0076135-02.2004.805.0001, ajuizada pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia – contra o Estado da Bahia, na qual foi reconhecido o direito à integração do índice de conversão da URV e ao pagamento de parcelas pretéritas a partir de 14 de junho de 1999. O título executivo transitou em julgado em 21/01/2018, e a execução individual foi ajuizada apenas em 27/02/2023, após o decurso do prazo de 5 anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a execução individual da sentença coletiva foi proposta dentro do prazo prescricional quinquenal, contado a partir do trânsito em julgado da decisão proferida na ação coletiva originária. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece o prazo de 5 anos para o exercício de pretensões contra a Fazenda Pública, incluindo a execução de sentença coletiva. A contagem do prazo prescricional tem início com o trânsito em julgado do título executivo, que no caso ocorreu em 21/01/2018, escoando-se, portanto, em 20/01/2023. A execução individual foi ajuizada apenas em 27/02/2023, ou seja, fora do prazo legal, configurando prescrição da pretensão executiva. A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece a aplicação do prazo quinquenal e tem confirmado a prescrição em casos idênticos, com base na mesma ação coletiva da APLB (ApCiv nº 8030092-98.2023.8.05.0001; ApCiv nº 8030251-41.2023.8.05.0001; ApCiv nº 8030346-71.2023.8.05.0001). Incide, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo-se a suspensão de exigibilidade por força da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão proferida na ação coletiva. Ultrapassado o prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, configura-se a prescrição da pretensão executiva. Aplica-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ainda que suspensa sua exigibilidade por gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 85, §11, e 98. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ApCiv nº 8030092-98.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 15.05.2024; TJBA, ApCiv nº 8030251-41.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 14.05.2024; TJBA, ApCiv nº 8030346-71.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 09.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023661-48.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante IARACI ALVES SOARES OLIVEIRA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .